Tribunal: TJSP
Processo: 1119128-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MATEHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA., é embargado
CLATESP CLASSIFICADOS, ASSINANTES E VIRTUAL GUIAS E LISTAS
LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
REF. VOTO 10455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1119128-27.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: MATEHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
EMBARGADA: CLATESP CLASSIFICADOS, ASSINANTES E VIRTUAL
GUIAS E LISTAS LIMITADA
VOTO N. 10.935
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento.
Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei,
ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios.
Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão
lavrado às fls. 135/145, deu provimento à apelação interposta por
Clatesp Classificados, Assinantes e Virtual Guias e Listas Limitada, para,
reformando a r. sentença, julgar improcedente o pedido deduzido por
Matehos Material Hospitalar Ltda.
A apelada opõe embargos de declaração. Alega omissão
no tocante à incidência da lei de consumo e às regras de distribuição do
ônus probatório. Reafirma que não se situa na cadeia de produção da
embargada e que é vulnerável. Aduz que a contraparte não agiu de boa-
fé, porquanto as cláusulas contratuais são contraditórias.
Pede pronunciamento específico sobre essas questões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
manifestando o propósito de prequestionar.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC.
O v. acórdão expôs a compreensão deste Colegiado
quanto (i) à não caracterização da relação de consumo e (i) ao ônus
probatório atribuído à autora.
Confira-se:
“Apesar de a apelada ter invocado as
prescrições
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor, a relação jurídica é regida pelo
Código Civil. A contratante aderiu aos serviços
com
o
intuito
de
promover
atividade
empresarial. Além disso, não se entrevê
vulnerabilidade aparente a afetar o equilíbrio
da relação. Vale dizer, a autora não se
enquadra no conceito de consumidor (art. 2o
da Lei n. 8078/90).
Definida essa premissa, nos termos
do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora a
prova do fato constitutivo do seu direito,
especialmente o erro ou o dolo capaz de anular
a contratação”.
O aresto também espelha o entendimento em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
inocorrência de contradição ou confusão na redação das cláusulas
contratuais, o que elide a imputada ofensa aos deveres da boa-fé:
É verdade que o instrumento de fl.
73 prevê a cobrança de R$ 1.192,00, em quatro
parcelas, a título de “reserva de espaço” do
canal da divulgação. Essa quantia, porém,
compõe somente a parte imediatamente
exigível do preço total, rotulado de “preço de
edição”, e que perfez R$ 5.830,00, consoante
expressado na parte superior do instrumento.
As cláusulas 6 e 7 explicam de
forma clara que o preço da “reserva de
espaço”, no importe de R$ 1.192,00, era
parcela integrante do “preço de edição”, de R$
5.830,00.
Convém trazer à colação essas
disposições:
“5 - O valor descrito no contrato
no quadro 'Reserva de Espaço' que poderá ser
pago à vista ou em parcelas, conforme
pactuado entre as partes, se refere somente à
adesão para reserva de espaço do(s) anúncio(s)
a ser(em) publicado(s) e será deduzido parcial
ou integralmente do preço total da edição
especificado no cabeçalho deste, de acordo
com o que houver sido pago até a data do
comunicado da publicação.
6 - O pagamento do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
edição (cabeçalho do contrato), depois de
deduzido o quanto pago a título de adesão
(cláusula
6),
denominado
resíduo,
será
efetuado em doze (12) parcelas iguais e
sucessivas, e será devido a partir do mês
subsequente ao da publicação impressa do(s)
anúncio(s) ou da comunicação pela contratada
do ocorrido. Referida publicação ocorrerá
sempre no mês de janeiro para contratos
firmados até o mês de novembro do ano
anterior, salvo no caso de renovação, visto que
firmados em anos anteriores”.
Enfatiza-se que o valor da edição
esteve devidamente informado no cabeçalho
do contrato, que não denota manobra de
ocultação.
Pertinente
acrescentar
que
a
avença está formalizada em uma única lauda e
não se mostra de difícil compreensão (fl. 73).
Aparentemente, o representante legal da
aderente não o leu com a necessária atenção,
o que não é suficiente para tornar o erro
escusável.
No mais, a demandante não
provou que a oferta lhe foi feita verbalmente
em termos diversos daqueles previstos no
instrumento,
tampouco
que
teria
sido
maliciosamente levada a erro. A clareza e a
objetividade da redação retiram a relevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
dessa versão. Outrossim, não vieram aos autos
elementos indicando que o custo do serviço
destoe sensivelmente das referências de
mercado”.
Vê-se,
então,
que
a
embargante
pretende
exclusivamente provocar a reapreciação da matéria, no afã de
modificar o julgamento proferido, o que não condiz com a vocação
processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integre a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp
1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a
referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da
ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no
AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl
no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de
17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios
em que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado
no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro
Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no
579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados
os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg.
no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal,
“o
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria
constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n.
598.123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10).
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119128-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora